Tribunal: TJBA
Processo: 0000478-38.2013.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000478-38.2013.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CATULINO FERRAZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EMANUELLE MONTEIRO TORRES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 8.429/1992. LEI Nº 14.230/2021. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. EMENDA À INICIAL APÓS CONTESTAÇÃO SEM ANUÊNCIA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 17, §§ 6º e 6º-B, da Lei nº 8.429/1992, c/c artigo 485, inciso I, do CPC, por inépcia da inicial em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida contra ex-prefeito municipal.
2 - A inicial imputou ao réu irregularidades em procedimentos licitatórios durante sua gestão como prefeito de Tremedal/BA (2005-2008), consistentes em fracionamento de licitação, dispensa indevida, frustração da licitude licitatória, criação de modalidade irregular e contratações diretas indevidas.
3 - A sentença reconheceu que a inicial não individualizou as condutas do réu, não indicou provas dos fatos e não demonstrou o dolo específico exigido pela Lei nº 14.230/2021. Deixou de receber emenda à inicial apresentada após a contestação sem anuência do réu, nos termos do artigo 329, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) a petição inicial atende aos requisitos do artigo 17, § 6º, I e II, da Lei nº 8.429/1992, especialmente quanto à individualização da conduta e demonstração do dolo específico; (ii) é cabível o recebimento de emenda à inicial após a apresentação de contestação sem anuência do réu em ação de improbidade administrativa; (iii) houve prescrição da pretensão; (iv) os fatos narrados configuram ato de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5 - A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa, eliminando a modalidade culposa e exigindo, para todas as hipóteses, a demonstração de dolo específico. O artigo 1º, § 2º, estabelece que dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade do agente. O artigo 17, § 6º, I e II, exige a individualização da conduta do réu e a apresentação de elementos probatórios mínimos que demonstrem o dolo imputado.
6 - No caso concreto, a petição inicial limitou-se a narrar genericamente irregularidades apontadas em relatório de auditoria, sem individualizar qual teria sido a conduta específica e pessoal do ex-prefeito. Grande parte das supostas irregularidades consistem em vícios procedimentais ocorridos durante a tramitação de certames licitatórios, cuja responsabilidade direta recai sobre o presidente da comissão de licitação. Não há demonstração de que o réu tenha interferido diretamente nos procedimentos, direcionado licitações ou obtido vantagem indevida.
7 - Não há nos autos qualquer elemento probatório mínimo que demonstre o dolo específico exigido pela legislação. A mera existência de irregularidades administrativas não configura, por si só, ato de improbidade. É indispensável a demonstração da má-fé, da desonestidade, do dolo específico voltado a lesar o erário ou obter vantagem indevida.
8 - A emenda à inicial foi apresentada em novembro de 2023, mais de 10 anos após a propositura da ação e após a apresentação de contestação. O réu manifestou-se expressamente contrário ao recebimento da emenda. O artigo 329, II, do CPC estabelece que, após a citação, qualquer alteração do pedido ou da causa de pedir depende do consentimento do réu. Essa exigência decorre dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.
9 - Não se tratou de mera adequação formal aos novos dispositivos da Lei nº 14.230/2021, mas de verdadeira alteração da causa de pedir. A inicial imputava condutas tipificadas no artigo 10, VIII (frustrar a licitude de processo licitatório) e artigo 11 (violação aos princípios). A emenda alterou a imputação para o artigo 10, X (agir ilicitamente na conservação do patrimônio público), com narrativa completamente diversa. Trata-se de nova teoria do caso, que demandaria defesa completamente diferente, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa.
10 - O apelado exerceu mandato de prefeito de 01/01/2005 a 31/12/2008. A ação foi proposta em 26/11/2013. O despacho inicial foi proferido em 16/01/2014, quando já havia transcorrido o prazo prescricional de 5 anos contados de 31/12/2008, nos termos do artigo 23, I, da Lei nº 8.429/1992. A emenda à inicial promoveu modificação substancial da causa de pedir, caracterizando nova pretensão. Tratando-se de nova pretensão, não se pode aplicar o efeito interruptivo da citação originária. A emenda foi apresentada em 23/11/2023, quando a nova pretensão já estava prescrita.
IV. DISPOSITIVO
11 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, arts. 1º, §§ 1º e 2º, 10, caput e incisos VIII e X, 11, 12, II e III, 17, § 6º, I e II, e 23, I; CPC, arts. 329, II, 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 843989/PR (Tema 1.199); ARE: 1436192 SP, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Turma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0000478-38.2013.8.05.0260, sendo parte Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e parte Apelado CATULINO FERRAZ DE OLIVEIRA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02